Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a validade de contrato de financiamento formalizado por cédula de crédito bancário, afastando alegações de abusividade dos juros remuneratórios, de ilegalidade da capitalização, de cobrança indevida de tarifas e seguro prestamista, bem como rejeitando pedido de descaracterização da mora e de restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a alegação de abusividade dos juros remuneratórios superiores à média de mercado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à legalidade da capitalização de juros; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a alegada abusividade das tarifas e do seguro prestamista sob a ótica do CDC; (iv) verificar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vedando seu uso para rediscussão do mérito, salvo situações excepcionais.
4. O acórdão aprecia expressamente a alegação de juros remuneratórios abusivos, registra que o contrato prevê taxa mensal de 2,83% e anual de 39,71%, além do CET, e aplica o entendimento do REsp 1.112.879/PR (Tema 234), segundo o qual a limitação à média de mercado exige demonstração concreta de desproporção manifesta, inexistente no caso.
5. O julgado afirma que a mera superação da taxa média divulgada pelo Banco Central não caracteriza abusividade, pois cada operação de crédito envolve riscos específicos que influenciam a fixação dos encargos.
6. Quanto à capitalização, o acórdão aplica o entendimento do REsp 973.827/RS (Tema 953) e da Súmula 566 do STJ, reconhecendo a possibilidade de capitalização com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância verificada no contrato.
7. O voto examina a alegação de descaracterização da mora, conclui pela inexistência de encargos abusivos no período de normalidade e afasta a revisão contratual na ausência de purga da mora, resolvendo expressamente a correlação entre abusividade e manutenção da mora.
8. O acórdão analisa diretamente a cobrança de seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de registro, tarifa de avaliação e IOF, destacando que os encargos estão expressamente indicados e assinados pela devedora, o que evidencia ciência e anuência, afastando prática de venda casada ou cláusula abusiva, ainda que sem menção literal aos arts. 39, I, e 51, §1o, do CDC.
9. A jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito quando a matéria é efetivamente debatida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais (AGRESP 45368-SP), e a mera intenção de prequestionar não autoriza o acolhimento dos embargos sem vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A revisão de juros remuneratórios superiores à média de mercado exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera alegação de superação da taxa média.
3. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
4. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente enfrentada no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 39, I, e 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.879/PR (Tema 234); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 953); STJ, Súmula 566; STJ, AgRg no Ag 45.368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003.